Tribunal: TJDFT
Processo: 0751658-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: AÇÃO RESCISÓRIA (47) No do Processo: 0751658-79.2025.8.07.0000 AUTOR: THESAURUS EDITORA DE BRASILIA LTDA - ME, CENTRO EDITORIAL E MULTIMIDIA DE BRASILIA LTDA REU: MARIA JOSEITA SILVA BRILHANTE USTRA, ESPÓLIO DE CARLOS ALBERTO BRILHANTE USTRA REPRESENTADO POR INVENTARIANTE MARIA JOSEITA SILVA BRILHANTE USTRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO A gratuidade de justiça tem por finalidade assegurar o acesso ao Poder Judiciário àqueles que não dispõem de recursos financeiros suficientes para arcar com as despesas processuais. Para a concessão do benefício, contudo, exige-se a demonstração da necessidade, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. No caso em exame, os Autores, embora devidamente intimados para comprovar a alegada hipossuficiência, deixaram transcorrer in albis o prazo assinalado. Ressalte-se, ademais, que a presunção de veracidade da declaração de insuficiência é restrita à pessoa natural, incumbindo à pessoa jurídica comprovar a impossibilidade de arcar com as custas processuais. Diante da ausência de comprovação efetiva da hipossuficiência econômica, não há fundamento para a concessão da gratuidade de justiça à primeira autora. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Intimem-se os Autores para que, no prazo de cinco dias, promovam o recolhimento do depósito previsto no art. 968, II, do Código de Processo Civil, bem como das custas processuais iniciais, sob pena de indeferimento da petição inicial. Publique-se e intimem-se. Brasília, 9 de dezembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora